Tribunal: TJDFT
Processo: 0711948-44.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCURSO DE BELEZA COM PROMESSA DE PREPARAÇÃO AOS CANDIDATOS. NÃO FORNECIMENTO DA PREPARAÇÃO. DESISTÊNCIA DO CANDIDATO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA.

1. Fica demonstrada a relação de consumo quando, embora não houvesse previsão contratual, o representante da empresa no DF prometeu fornecer preparação aos candidatos, contratando profissionais especializados no concurso de beleza, caracterizando a prestação de serviços.

2. É devida a restituição do valor pago pelo candidato quando esse desistiu da participação no concurso de beleza diante do não fornecimento da preparação prometida pela ré.

3. Deu-se provimento ao apelo.